Tribunal: TJMT
Processo: 1057457-16.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057457-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMILLA DE CARVALHO SILVA - CPF: 044.164.751-01 (RECORRENTE), NAIANY CRISTINA LIMA - CPF: 976.923.362-53 (ADVOGADO), ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.280.192-25 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGERIROS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DE 9 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE MÚLTIPLAS PANES MECÂNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESAS TRANSPORTADORAS QUE NÃO COMPROVARAM OS HORÁRIOS EFETIVOS DE SAÍDA E CHEGADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (
MANIFESTO DE VIAGEM, RELATÓRIOS DE BORDO, DADOS DE RASTREAMENTO
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente em atraso no embarque e intercorrências durante a viagem no trecho Cuiabá/MT x Curitiba/PR, com alegação de ausência de assistência ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova e aplicação da responsabilidade objetiva; (iii) determinar se o atraso e as condições da viagem configuram dano moral indenizável e o respectivo valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludentes legais. Compete à parte reclamada o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, mediante apresentação de dados concretos sobre horários e condições da viagem, o que não foi feito. Os elementos probatórios indicam atraso significativo no embarque e intercorrências durante a viagem, sem prestação de assistência adequada ao consumidor. Documentos genéricos de manutenção e segurança não afastam a falha na prestação do serviço nem comprovam a regularidade da viagem. O atraso relevante e a ausência de assistência material extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da condição pessoal da consumidora. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica. A taxa SELIC incide como índice único de atualização e juros, a partir do arbitramento, em se tratando de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida. A indenização por dano moral decorrente de ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda pela empresa condenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às empresas de transporte de passageiros, cabendo-lhes comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado. 3. O atraso significativo em transporte rodoviário, aliado à ausência de assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável. 4. A taxa SELIC incide como índice único de atualização e juros em condenações contratuais ilíquidas, a partir do arbitramento. 5. Indenizações por dano moral decorrentes de ato ilícito não são dedutíveis para fins de imposto de renda pela empresa condenada.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANTT nº 1.383/2006, art. 6º, VI; Lei nº 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; TJMT, RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/11/2019; TJMG, RApC nº 50054058520198130079, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/6/2024; TJMT, RI nº 1080643-05.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 19/6/2025; TJMT, RApC nº 1010767-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/5/2025; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, j. 16/9/2008; STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, Tema 99, REsp 1.102.552/CE; STJ, Tema 112, REsp 1.110.547/PE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341556363 – reclamação nº 1057457-16.2025.8.11.0001 –
3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a autora Camilla de Carvalho Silva adquiriu passagem de transporte rodoviário para o trajeto Cuiabá/MT x Curitiba/PR, com data de embarque em 14/7/2025, às 11h30min, conforme comprovante de passagem juntado aos autos (id. 341555482); - O bilhete de passagem indica que se trata de viagem em veículo em trânsito, na linha Criciúma/SC x Porto Velho/RO, com previsão de chegada ao destino final (Curitiba/PR) às 18h10min do dia 15/7/2025; - a alegação de atraso; - juntada de três vídeos (id. 341555483 a 341555485), que, embora não contenham identificação precisa do veículo ou placa, demonstram a existência de intercorrências durante a viagem, com relatos de passageiros sobre problemas mecânicos, espera prolongada e insatisfação com a ausência de informações e assistência.

- da prova produzida.

Demonstrada a possível ocorrência do atraso e das condições da consumidora, a parte Reclamada não junta qualquer prova de que o defeito inexistiu e que a viagem ocorreu sem qualquer incidente, ônus que lhe cabia (
art. 373, inciso II do CPC
). Ou seja, compete à empresa transportadora comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, e não ao consumidor demonstrar, de forma exaustiva, todos os detalhes da falha ocorrida.

Se o consumidor indica, ainda que minimamente, a ocorrência de atraso de nove horas na chegada ao destino, é imperioso que a empresa comprove sua não ocorrência mediante dados precisos relativos aos horários de saída e de chegada. No caso, tais informações constituem documentos obrigatórios que toda empresa de transporte deve manter em seu poder.

Vale ressaltar que as empresas Recorridas juntaram:
- Certificados de Segurança Veicular (CSV) dos veículos (id. 341556356 a 341556358); - Relatórios de etapas executadas (manutenção preventiva) (id. 341556359 a 341556361), todos genéricos.

- da má prestação do serviço e o dano moral decorrente.

A chegada ao destino após o horário inicialmente previsto, sem a prestação de assistência material
, transcende o mero descumprimento contratual ou os dissabores das relações cotidianas, configurando dano moral indenizável. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1080643-05.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 19/6/2025 - DJE 19/6/2025
) e (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1010767-91.2023.8.11.0002 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 23/5/2025 - DJE 23/5/2025
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 2.000,00
(dois

mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- da atualização e dos juros – incidência da SELIC.

Tratando-se de responsabilidade contratual, e não havendo obrigação líquida exigível de forma imediata, incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, englobando juros moratórios e correção monetária, em conformidade com o disposto no art. 406 do Código Civil, com a nova interpretação dada no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, e com base na Lei nº 14.905/2024.

No que tange ao dano moral, por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual, a SELIC incidirá a partir da data do arbitramento, ou seja, da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ.

Nesse sentido:

“Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”
(STJ - 1ª Seção - Tema 99 - REsp 1.102.552/CE - 2008/0266468-7 - rel. Ministro Teori Albino Zavascki - DJe 6/4/2009).

“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”
(STJ - 1ª Seção – Tema 112 - REsp 1.110.547/PE - 2009/0000390-8 - rel. Ministro Castro Meira - DJe 4/5/2009)
.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para:
1.1)
condenar a reclamada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais;
1.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026